Tribunal: TJBA
Processo: 0148647-17.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0148647-17.2003.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAÚ S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Advogado: RICARDO NEGRÃO

APELADAS: JANAÍNA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA e
L
Ú
CIA APARECIDA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA

Advogado: LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO, CELEBRADO ANTES DO CDC. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TABELA PRICE. DESEQUILÍBRIO NA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADO POR PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO PELO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). LIMITAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL (CES) SEM PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. REVISÃO DO SEGURO HABITACIONAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente
A
ção
R
evisional de
C
ontrato de
F
inanciamento
H
abitacional celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, firmado em 18.11.1988, pelo prazo de 180 meses, com adoção do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), taxa de juros de 10,5% ao ano e reajuste pelo Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional. A sentença declarou a nulidade de cláusulas contratuais, determinando a substituição do sistema de amortização pela metodologia do Sistema de Amortização Constante (SAC), a limitação da taxa de juros a 10% ao ano, a exclusão do coeficiente de equiparação salarial (CES) aplicado sem previsão contratual, a revisão dos valores de seguro habitacional, a uniformização dos índices de reajuste das prestações e do saldo devedor e o correto cômputo de valores de FGTS, reconhecendo a quitação do contrato e a existência de saldo credor em favor das
A
utoras, a ser apurado em liquidação de sentença.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato de mútuo habitacional celebrado antes de sua vigência, mas de execução continuada; (ii) estabelecer se é válida a substituição do sistema de amortização Tabela Price pelo Sistema de Amortização Constante, diante de distorções na evolução da dívida; (iii) determinar a possibilidade de controle judicial da taxa de juros remuneratórios; (iv) verificar a legalidade da cobrança do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES) sem previsão contratual expressa; e (v) analisar a regularidade da revisão dos valores cobrados a título de seguro habitacional e da multa aplicada
em sede de

E
mbargos de
D
eclaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contratos de trato sucessivo, firmados antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, submetem-se às normas consumeristas, quando produzem efeitos após
a
sua entrada em vigor, permitindo o controle judicial da abusividade de cláusulas contratuais.

4. A perícia contábil demonstr
ou
que a aplicação da Tabela Price, associada a critérios distintos de reajuste das prestações e do saldo devedor, provoc
ou
desequilíbrio na evolução da dívida e ger
ou
saldo residual incompatível com a dinâmica do sistema, legitimando a substituição pelo Sistema de Amortização Constante (SAC).

5. O Poder Judiciário pode revisar a taxa de juros remuneratórios, quando evidenciado desequilíbrio contratual ou violação à boa-fé objetiva, sobretudo quando a combinação de encargos contratuais contribui para distorções na evolução do saldo devedor.

6. A cobrança do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES) somente é válida quando expressamente prevista n
a

avença
, sendo indevida sua aplicação quando inexistente previsão contratual.

7. A prova pericial identific
ou
inconsistências nos valores cobrados a título de seguro habitacional (MIP e DFI), legitimando a revisão dos encargos, para adequá-los aos parâmetros efetivamente previstos no
ajuste
.

8. A aplicação de multa por
E
mbargos de
D
eclaração é cabível quando evidenciado caráter manifestamente protelatório da insurgência, utilizada para rediscussão do mérito, sem indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 1º e 6º, VIII; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.002.810/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 923.438/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.464.564/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.03.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 573.065/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

0148647-17.2003.8.05.0001
, da Comarca d
a Capital
, na qual figuram como Apelante
ITA
Ú
S/A CR
É
DITO IMOBILI
Á
RIO
, sendo Apelada
s

JANA
Í
NA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA
e
L
Ú
CIA APARECIDA RIBEIRO LORDELO NOGUEIR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.